Tribunal: TJDFT
Processo: 0723309-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723309-08.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A RECORRIDO: ELIZONIA MOURA SAMPAIO DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o DO CPC/2015. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. O CPC/2015 adotou a teoria clássica da distribuição do ônus da prova (art. 373, incisos I e II), todavia, consoante expressa previsão do § 1o, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz, mediante decisão fundamentada, atribuir o ônus da prova de modo diverso. 2. Consideradas as peculiaridades do caso e a maior facilidade do Agravante na produção das provas necessárias ao processamento da liquidação de sentença, dispondo de toda documentação e informações referente às transações feitas com a Agravada, afigura-se incensurável a decisão agravada, que determinou a inversão do ônus da prova. 3. Recurso improvido. A recorrente alega violação aos artigos 370 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, insurgindo-se quanto à distribuição do ônus probatório. Salienta que o recorrido não juntou aos autos provas que demonstrassem a relação jurídica estabelecida com a insurgente, bem como os valores realmente investidos, demonstrando a extensão do dano alegado. Destaca que a Administradora Judicial, na condição de representante da massa falida requerida, nunca teve acesso ao sistema black office e a plataforma virtual da telex free desde a sua nomeação para o encargo, sendo que, por tal razão, não lhe cabe ser exigida a apresentação de documento que não existe, caracterizando-se a imposição de prova impossível ou negativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 370 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos concluiu que: Na hipótese vertente, a prova necessária para o processamento da liquidação da sentença, relativamente à aquisição do plano ADCentral Family, supostamente em maio/2013, no valor de R$2.905,79 (login: jrluzdias1), encontra-se no sistema da Agravante, o qual não se encontra acessível à Agravada, o que a impede de obter o valor exato a que tem direito, de modo que apenas a Agravante possui a disponibilidade de apresentá-lo em juízo, uma vez que a Agravada não pode ver obstado seu direito de acesso à Justiça por um encargo do qual não pode se desincumbir. Desse modo, considerando que a Agravada não detém condições de produzir a prova do fato constitutivo de seu direito, mostra-se devida a inversão do ônus da prova, já que a Agravante possui a capacidade para tanto, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC/2015. Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005